Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. INCLUSÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ PRESERVADAS. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 323 DO CPC. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. IRDR 14. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou à parte exequente que emendasse a inicial para decotar o pedido de inclusão de parcelas vincendas ou postular a conversão do feito em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento.

2. A inclusão das parcelas vencidas no curso da execução não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo previstas no art. 783 do Código de Processo Civil, sobretudo quando são necessárias apenas simples operações aritméticas para a apuração do crédito (art. 786, do CPC).

3. O art. 323 do Código de Processo Civil permite a inclusão das prestações vincendas no curso da demanda que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, ainda que não haja pedido expresso do autor. Fica autorizada, portanto, a inclusão, no processo de execução, das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo, enquanto durar a obrigação.

4. No julgamento do IRDR n. 0715584-36.2019.8.07.0000 (Tema 14), a Câmara de Uniformização, fixou a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.

5. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo de execução harmoniza com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo que não será necessário ao credor ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional.

6. Recurso conhecido e provido.